Tribunal: STJ
Processo: 0014263-67.2008.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207999 - GO(2025/0129763-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WALDETE NOBRE DE CASTRO DIAS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO Interno EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e consonância com julgados deste Superior Tribunal de
art. 1.022
Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fe556a3d-4a0a-40f7-9dae-b881b740ed09

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207999 - GO(2025/0129763-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WALDETE NOBRE DE CASTRO DIAS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO Interno EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e consonância com julgados deste Superior Tribunal de
art. 1.022
Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
WALDETE NOBRE DE CASTRO DIAS contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e consonância
art. 1.022
com julgados deste Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta a agravante, em síntese (fls. 320-327):

Inicialmente, há flagrante vício de competência na lavratura do auto de
infração ambiental em questão. Conforme dispõe o § 1o do
da
art. 70
“são autoridades competentes para lavrar auto de
Lei 9.605/1998,
infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários
de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para a
atividade de fiscalização”.
No mesmo dispositivo, excepcionam-se apenas os agentes das
Capitanias dos Portos (Marinha) – não havendo qualquer menção a
policiais militares estaduais.
Documento eletrônico VDA54226859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 4997b86f-b083-428c-a4f7-5a10e37b8654

No caso vertente, o auto de infração foi lavrado em
por
11/05/2000
policial militar estadual, agente que não integrava os quadros de
servidores de órgão ambiental do SISNAMA nem possuía designação
formal para fiscalização ambiental, à falta de previsão legal então
vigente (fls. 321-322).
[...]
O
-Q da
que veio autorizar os convênios de
art. 17
Lei 6.938/81,
delegação de fiscalização ambiental, não possui eficácia retroativa.
Desse modo, aplicar tal dispositivo para convalidar uma autuação
ocorrida antes de sua vigência implica verdadeira violação ao tempus
. A lei nova não pode legitimar,
, um ato viciado
regit actum
ex post facto
pela falta de competência do agente (fl. 323).
ab initio
Ocorre, que o
- Q da
somente foi incluso na
art. 17
Lei 6.938/8
legislação ambiental pela Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2.000 (fl.
325).

Impugnação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
aos seus fundamentos.
Conforme jurisprudência, a respeito da aplicação da Súmula 83 do STJ,
em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão
exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados
na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico,
que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação
Documento eletrônico VDA54226859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 4997b86f-b083-428c-a4f7-5a10e37b8654

em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
"
a quo
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.217.188/RJ,
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Ademais, em reforço argumentativo, destaco da impugnação às fls. 333 que
o exercício das atividades de fiscalização e controle "(art. 13
do Decreto
c/c art. 44
), permitem sua delegação, por meio de convênios celebrados pelo IBAMA,
99.274/90
estando em conformidade com a decisão recorrida, a jurisprudência do STJ (
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
REsp 1109333/SC,
DJe
e a legislação de regência (art. 17-Q das
e
14/4/2009,
23/4/2009)
Lei 6.938/81
VI,
".
art. 23,
CF/88
Não se pode concluir que o (art. 17-Q da
tenha inovado em
Lei 6.938/1981)
relação ao poder de celebrar convênios. Ele apenas acresce o direito ao repasse de
parcela da receita obtida. Veja-se:

Art. 13. A integração dos Órgãos Setoriais Estaduais (art. 3o, inciso V,
segunda parte - "responsáveis pela execução de programas e projetos
e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a
Documento eletrônico VDA54226859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 4997b86f-b083-428c-a4f7-5a10e37b8654

degradação ambiental") e dos Órgãos Locais ao Sisnama, bem assim a
delegação de funções do nível federal para o estadual poderão ser
objeto de convênios celebrados entre cada Órgão Setorial Estadual e a
[Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
SEMAM/PR
República], admitida a interveniência de Órgãos Setoriais Federais do
Sisnama.
Art. 44. O Ibama poderá celebrar convênios com entidades oficiais dos
Estados, delegando-lhes, em casos determinados, o exercício das
atividades de fiscalização e controle.

Veja-se o
-Q da
art. 17
Lei 6.938/1981:

É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de
fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida
com a TCFA.

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 4997b86f-b083-428c-a4f7-5a10e37b8654

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.999 / GO
Número Registro: 2025/0129763-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142636720084013500
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALDETE NOBRE DE CASTRO DIAS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDETE NOBRE DE CASTRO DIAS
ADVOGADO : MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 7641a8b8-7ca1-4634-8716-9c6ce0ff2212

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 7641a8b8-7ca1-4634-8716-9c6ce0ff2212